Tribunal: CARF
Processo: 10380.726309/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726309/2010-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.154 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDÚSTRIA NAVAL DO CEARA SA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS.
REITERAÇÃO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
SEMELHANTES.
DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA.
Deve ser conhecido o recurso especial quando os acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam, ao contrário da decisão recorrida, que a
omissão reiterada de receitas é fato suficiente para qualificação da multa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DOLO.
Em se verificando insuficiência na acusação fiscal, e havendo dúvida quanto à
intenção do sujeito passivo, não se mantém a qualificação da multa por
aplicação do artigo 112 do CTN (ementa produzida nos termos do artigo 63, §
8o do Anexo II ao RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora), que não conheceu do
recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andrea Duek Simantob. Designado
para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726309/2010-30
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1401-000.869, de 02 de outubro de 2012, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1401-000.869
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de receitas a divergência apurada pelo Fisco na
comparação entre a receita contabilizada/declarada pelo sujeito passivo e o
valor efetivo de suas receitas de prestação de serviços, apurado em
procedimento de circularização efetuado junto a clientes da autuada.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a aplicação de multas isoladas no caso de não pagamento de IRPJ
apurado por estimativa, concomitantemente com a multa proporcional devida
pela falta de pagamento do tributo após o ajuste anual.
RECEITAS CONTABILIZADAS A MENOR. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS.
INADMISSIBILIDADE.
A ação de omitir receitas, sem fazê-las transitar pela apuração do resultado do
exercício, caracterizando declarações inexatas, por si só, não comporta a
imputação de evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio para fins de
aplicação da multa qualificada.
Descabe a aplicação da multa qualificada quando, mesmo tendo informado
receitas a menor, as receitas foram apuradas pela fiscalização a partir dos
valores declarados em DCTF.
Recurso provido em parte
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para desqualificar a penalidade, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. Vencidos o Relator e o conselheiro Jorge Celso Freire
da Silva, que negavam provimento ao recurso. Designado o conselheiro Sergio Luiz
Bezerra Presta para redigir o voto vencedor, referente à desqualificação da multa de
ofício.
A Fazenda Nacional questiona a desqualificação da multa de ofício, apresentando
como paradigmas os acórdãos 107-09.267 e 203-09.098, assim ementados:
Acórdão paradigma 107-09.267
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR DE NULIDADE. Não estão presentes os pressupostos legais
para decretação da nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RECEITA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – RETIFICAÇÃO
DA DIPJ. A retificação da DIPJ após decorridos 60 dias do termo de
continuidade de ação fiscal emitido, desacompanhada da declaração dos
tributos devidos em DCTF, não elide o lançamento de ofício, pois a DIPJ não
tem o caráter de confissão de dívida.
OMISSÃO DE RECEITA – LUCRO PRESUMIDO. Constatada a omissão de
receita, pela confrontação entre os valores de receita constantes na escrituração
fiscal e os valores declarados à SRF, e tendo o lucro sido apurado pelo Regime
de apuração do Lucro Presumido, mesmo regime adotado pela contribuinte,
cabível o lançamento.
PENALIDADE – MULTA QUALIFICADA. O fato de ter omitido receitas
reiteradamente em todos os meses do período, inclusive em valor
significativamente superior ao valor declarado, revela a intenção do dolo.
Assim, cabível a multa qualificada, pois estão presentes as condições legais
para sua imposição.
JUROS DE MORA – TAXA SELIC – SÚMULA N° 4. Conforme a súmula do
1° CC n° 4, a partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA – SÚMULA N° 2:
Conforme súmula n° 2, o Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se o decidido em relação ao lançamento
principal, aos lançamentos decorrentes de tributação reflexa, em razão da
estreita relação de causa e efeito.
Acórdão paradigma 203-09.098
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

COFINS – MULTA DE OFÍCIO – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL –
SITUAÇÃO QUALIFICATIVA – FRAUDE – O sujeito passivo, ao declarar e
recolher valores menores que aqueles devidos, agiu de modo a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal do fato gerador da
obrigação tributária principal, restando configurado que a autuada incorreu na
conduta descrita como sonegação fiscal, cuja definição decorre do art. 71, I, da
Lei n° 4.502/64. A omissão de expressiva e vultosa quantia de rendimentos não
oferecidos à tributação demonstra a manifesta intenção dolosa do agente,
tipificando a infração tributária como sonegação fiscal. E, em havendo
infração, cabível a imposição de caráter punitivo, pelo que, pertinente a
infligência da penalidade inscrita no art. 44, II, da Lei n° 9.430.
BASE DE CÁLCULO – INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES – Excluem-se da receita bruta, para fins de determinação
da base de cálculo da contribuição, somente as deduções autorizadas pela
legislação de regência. O ICMS integra a base imponível porque faz parte do
preço de venda. O conceito de ‘lucro bruto’ das instituições financeiras, das
que operam com mercados futuros ou com câmbio, não se aplica quando a
empresa tem como atividade a revenda de mercadorias. Recurso ao qual se
nega provimento.
Em 21 de março de 2016, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, consignando:
Nos autos do processo referente ao acórdão recorrido, consta que o contribuinte se valia
da omissão de receitas, a partir do momento em que, de maneira sistemática, não as
fazia transitar pelo resultado do exercício, fazendo com que não houvesse a tributação
em razão do impedimento ou retardo do conhecimento do fato gerador por parte da
autoridade fiscal. Tal situação se revela idêntica às descritas nos paradigmas, afrontando
o disposto na lei no 4.502/64. Portanto, o dissenso jurisprudencial tem similitude fática
(Acórdão CSRF no 9101-001.548) e abordam a mesma legislação aplicável (Acórdão
CSRF no 9101- 00.213).
Tendo sido atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial (artigos 67
e 68 do RICARF), e uma vez demonstrada a divergência de entendimentos para as
matérias expostas no recurso especial, conclui-se que deve-se DAR SEGUIMENTO ao
recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
O sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso especial sustentando,
quanto ao paradigma 107-09.267, que: (i) este precedente tratou de sujeito passivo submetido à
apuração pelo regime de lucro real, enquanto ele é optante pelo lucro presumido, (ii) o
paradigma trata de “omissão” e a autuação discutida nos presentes autos foi por “divergência na
apuração”; (iii) no caso do paradigma as informações declaradas à Receita Federal estariam
desacompanhadas de declaração em DCTF, enquanto o caso dos autos trataria de autuação
verificada a partir de divergências apuradas na DCTF, não se omitindo qualquer valor.
Quanto ao paradigma 203-09.098, alega o sujeito passivo em suas contrarrazões
que este não serve a comprovar a divergência jurisprudencial por ter tratado de COFINS e de
“omissão de expressiva e vultosa quantia de rendimentos”, não se assemelhando ao caso dos
autos.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

O sujeito passivo sustenta, ademais, que a Fazenda Nacional pretende inovar na
fundamentação do recurso especial, eis que a reiteração não foi argumento da autuação fiscal e
nem o acórdão recorrido teria mencionado a questão.
Pois bem. O caso em questão é de autuação por omissão de receitas com base no
artigo 24 da Lei 9.249/1995 – em síntese, alega a fiscalização que valores que, no seu entender,
deveriam ser contabilizados em conta de receitas, o foram em conta de passivo.
O voto vencedor do acórdão recorrido excluiu a qualificação da multa por
entender que a fiscalização não teria comprovado que o sujeito passivo agiu deliberadamente à
margem da legislação visando omitir ou reduzir a base tributável, de forma reiterada.
Dois foram, assim, os argumentos do acórdão recorrido: a intenção/deliberação da
omissão e a reiteração. Quanto à reiteração, o voto condutor afirmou que a fiscalização deve
comprovar a prática das ações durante todo o ano calendário, ou mais de um. Quanto à
intenção/deliberação da conduta, o voto condutor observou que a fiscalização não comprovou a
intenção do sujeito passivo de omitir rendimentos à tributação, afirmando que a conduta não
aponta para o intuito consciente e deliberado de reduzir a base tributável, mas para um erro.
Transcrevo trechos desse voto de onde extraio tais constatações (grifamos):
(...) a ação de omitir receitas, sem fazê-las transitar pela apuração do resultado do
exercício, caracterizando declarações inexatas, por si só, não comporta a imputação de
evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio para fins de aplicação da multa
qualificada. Isso porque, para a aplicação da Multa Qualificada deve esta
configurada, de uma maneira cristalina, a prática reiterada de ações durante todo
o ano calendário (ou mais de um), que tenham como objetivo mascarar a
obrigação tributária principal, quando a escrituração do sujeito passivo demonstra
que este conhecia o real valor a recolher, constitui ação dolosa que implica
qualificação da multa de ofício.
(...)
Assim, cabe ao Fisco apresentar os elementos que ensejaram a qualificação da multa e,
demonstrar claramente a reiteração da conduta da Recorrente. Caso isso não aconteça,
entendo que não pode ser imputado ao sujeito passivo da obrigação tributária a
demonstração que nas suas ações ou omissões hoje intuito de fraude, nos termos e
parâmetros da Lei no. 9430/1996; isso porque, a elaboração de um planejamento
tributário visando pagar menos tributo ou o inadimplemento das obrigações tributárias,
não são condutas ensejadoras da aplicação da multa qualificada.
Ressalte-se que a Recorrente é penalizada pelo inadimplemento do tributo devido, com
uma multa de 75% (setenta e cinco pro cento) sobre o valor devido. Porém, para que
seja justificada a duplicação dessa penalidade, com a aplicação de uma multa de 150%
(cento e cinquenta por cento) deve estar provado nos autos, de forma inequívoca, a
absoluta, cabal e evidente certeza, o intuito de fraude e que tais requisitos constem de
forma clara na autuação.
Veja que não pode o Fisco, para a qualificação da multa, deixar de comprovar as duas
características que entendo serem pressupostos validadores na ação do sujeito passivo:
(i) O pressuposto evidente - Quando a fiscalização comprova a qualidade daquilo que
não admite dúvida; e,
(ii) O pressuposto intuito – Quando o propósito na realização de um ato visa esconder
ou minimizar o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

Ou seja, pela leitura do relato do Fisco deve ficar comprovada, de forma cabal, com
absoluta certeza, que o propósito da Recorrente era, ao praticar o ato, de impedir o
conhecimento para reduzir o tributo devido.
(...)
Desta forma, entendo que a conduta da Recorrente não aponta para o intuito
consciente e deliberado de reduzir a base tributável, e sim um erro que tem a sua
punição prevista na norma legal. Nessas condições, a multa qualificada deve ser
reduzida ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento) por não configurar a hipótese do
art. 71 da Lei no 4.502/1964, a seguir transcrito: (...)
(...)
Assim, para que seja imputada a Recorrente a multa qualificada e também a multa
agravada faz-se necessário que o auto de infração comprove, com uma clareza
meridiana a conduta eivada de dolo, com o objetivo de dificultar a busca da verdade
material sobre a ocorrência do fato gerador e sua respectiva base de cálculo.
Assim, não tendo sido comprovado que a Recorrente, deliberadamente agiu a
margem da legislação visando omitir ou reduzir a base tributável de forma
reiterada não se pode manter a inclusão da multa agravada de 150% (cento e cinquenta
por cento), devendo ser reformada a decisão da 3a Turma da DRJ/FortalezaCE,
consubstanciada através do Acórdão 0821.959, desta forma voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário.
Neste sentido, compreendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não pode
ser conhecido, por insuficiência recursal. Isso porque ataca apenas um dos fundamentos do
acórdão recorrido, deixando o outro, que é autônomo, incólume.
De fato, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial que a omissão
reiterada de receita em todos os meses do período, de valores significativos, revelaria a presença
de dolo, justificando-se a aplicação da multa qualificada. Não obstante, o acordão recorrido
também fundamentou a exclusão da qualificação da multa no argumento de que a omissão não
ocorreu de forma deliberada, mas por erro, sendo que este argumento não foi atacado no recurso
especial, nem fora apresentado qualquer paradigma para a questão.
Mesmo que a reiteração possa ser considerada elemento revelador do dolo, como
pretende a Fazenda Nacional, esta não pleiteou em seu recurso a desconstituição do argumento
da decisão recorrida de que tratou-se de erro do sujeito passivo. E errar de forma reiterada não
pode ser considerado base para a aplicação de multa qualificada.
Havendo fundamentos na decisão recorrida que não foram atacados no recurso
especial, e que são suficientes para manter tal decisão independentemente da reforma do ponto
que pretende o recorrente, não se conhece do recurso especial.
Neste sentido, compreendo que o recurso especial não pode ser conhecido, por
insuficiência recursal, em razão da existência de fundamento autônomo inatacado.
Caso eventualmente esta Relatora reste vencida quanto a essa questão, observo,
sobre os questionamentos à admissibilidade feitos pelo sujeito passivo acerca da comprovação da
divergência jurisprudencial, que não se sustenta a alegação de que a autuação dos presentes autos
seria diferente da dos paradigmas por se tratar de “divergência na apuração” eis que se trata,
como visto, de autuação por omissão de receitas. Além disso, a análise dos fundamentos do voto
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

condutor do acórdão recorrido revela que foram irrelevantes para a sua fundamentação o regime
de apuração do sujeito passivo, se lucro real ou presumido, o fato de valores estarem ou não
declarados em DCTF, bem como o tipo de tributo. Considerando que o racional do acórdão
recorrido prescindiu de tais detalhes, devem ser rejeitadas as alegações do sujeito passivo quando
contesta a admissibilidade do recurso com base em tais diferenças.
Por fim, também compreendo que não há que se falar em inovação das razões
recursais, como defendeu o sujeito passivo, eis que a reiteração foi mencionada como
argumento do acórdão recorrido, tendo sido tangenciada pela autoridade autuante (quanto
menciona a existência de 37 recebimentos no ano-calendário).
Assim, esclareço que, caso este voto vencido quanto à insuficiência recursal,
compreendo que não há reparos a se fazer ao despacho de admissibilidade a respeito da
comprovação da divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Mérito
Como restei vencida quanto à admissibilidade do recurso especial, passo a
analisar o mérito.
O mérito do presente recurso consiste em decidir se estão presentes no caso dos
autos as circunstâncias necessárias à qualificação da multa de ofício.
O auto de infração assim fundamentou a cobrança (fls. 5-6):
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

Como se percebe, a qualificação da multa se baseou no entendimento de que teria
ficado patente o auferimento da receita, tendo sido recebidos, no ano-calendário de 2005, 37
pagamentos em montante significativo em relação à receita declarada (40%), os quais foram
registrados no passivo e não em conta de receita.
Em sua defesa, o sujeito passivo alegou que tratou-se, no máximo, de postergação
de receita, eis que os valores registrados em conta de passivo objeto da autuação teriam sido
levados para conta de receita em 2007. Fundamentou a sua forma de contabilização em seu
modo de operação, explicando que é produtora de embarcações que demandam um longo
período para a sua execução, e que por isso teria adotado regime contábil assemelhado à
“construção civil”. Alegou, ainda, que inicialmente pretendia vender as quatro embarcações e
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

que somente em 2007 houve “desistência” do negócio, sendo então firmado os contratos de
arrendamento, com a transferência dos valores correspondentes para as contas definitivas.
Tais argumentos, quanto ao mérito da autuação, foram rechaçados pelo acordão
recorrido e não estão em discussão. Está em questão, apenas, a desqualificação da multa operada
pelo voto vencedor do acordão recorrido, que foi baseada, como visto, no entendimento de que a
fiscalização não teria comprovado que o sujeito passivo agiu deliberadamente à margem da
legislação visando omitir ou reduzir a base tributável, de forma reiterada.
Uma primeira questão é a reiteração. Embora em se tratando de lucro presumido
seja hipoteticamente possível se falar em reiteração mesmo quando a fiscalização faz análise
exclusivamente acerca de um ano-calendário (já que a apuração fiscal no regime do lucro
presumido é trimestral), compreendo que, no caso, a fiscalização não baseou a qualificação da
multa na prática da conduta vedada na legislação tributária por períodos de apuração seguidos.
De fato, a fiscalização fez menção, apenas e exclusivamente, ao período anual e ao ano-
calendário 2005, não tendo feito qualquer observação sobre se a conduta vedada teria sido uma
continuação de prática adotada em diversos períodos de apuração fiscal. Dessa forma, no caso
compreendo que não há que se falar em reiteração.
De qualquer forma, observo que a reiteração da conduta seria apenas um dos
(diversos) elementos possíveis para a comprovação da intenção do sujeito passivo. É dizer, o
fato de uma prática se demonstrar consistente por diversos períodos pode ser um indicativo de
que não se trata de equivoco, mas da verdadeira intenção do sujeito. Como visto, no caso dos
autos tal elemento em nada auxilia a comprovação da intenção, eis que não há que se falar
propriamente em reiteração.
Além disso, como observou o voto vencedor do acórdão recorrido, para que se
possa falar em qualificação da multa é imprescindível a prova do dolo, isto é, prova da intenção
deliberada do sujeito passivo em praticar a conduta ilícita (no caso, a omissão de receitas).
Nesse ponto, observo que a leitura do auto de infração revela que a fiscalização se
baseou exclusivamente na declaração da empresa Hidroclean de que havia alugado as
embarcações, e nos respectivos comprovantes de pagamento por ela fornecidos, para concluir
que a contribuinte em questão deveria ter contabilizado os valores recebidos como receita, e não
como passivo. Dessa, forma, o que a fiscalização fez foi presumir, com base em informações de
terceiros em comparação à contabilização realizada pela contribuinte, a intenção desta última de
omitir receitas, em um raciocínio assemelhando à máxima “parece, então é”.
A análise do auto de infração revela que, de fato, não houve, no caso, prova do
dolo, no sentido de consciência e vontade voltados à pratica de um ilícito.
Para que se possa cogitar a qualificação da multa (de 75% para 150%),
imprescindível que a autoridade fiscal identifique e comprove a exata ação ou omissão dolosa,
tanto no seu aspecto objetivo (prática de ato ilícito) quanto no aspecto subjetivo (vontade ou
intenção de lesar o fisco). No caso, temos a conduta do sujeito passivo (omissão de informação
sobre fato gerador supostamente ocorrido), mas não é certo se ele possuía ou devia possuir
consciência de que causava o dano. Não há prova, nos autos, de qualquer prática de fraude ou
ilícito (penal), mas no máximo, como visto, um único indício (os pagamentos efetuados pela
Hidroclean).
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

E, muito embora tenha sido mantida a autuação fiscal quanto ao principal dos
tributos (isto é, muito embora se tenha entendido que a contabilização, da forma como efetuada,
estava mesmo equivocada), o sujeito passivo já em sua impugnação trouxe argumentos e
documentos capazes de, no mínimo, colocar em dúvida a sua intenção de omitir receitas ao
realizar a contabilização dos valores tal como o fez. E foi neste sentido que o voto vencedor do
acórdão recorrido, analisando a prática, a considerou um erro contábil, e não uma omissão
deliberada de receitas tributáveis.
Em síntese, tanto por não ser possível falar em “reiteração” no caso dos autos,
como por não restar caracterizado, já no auto de infração, o dolo, no sentido de consciência e
vontade de se praticar o ilícito (a fraude na contabilização para que receitas fossem omitidas),
compreendo que não há base no presente caso para a qualificação da multa, sendo de se manter o
acórdão recorrido.
Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria da Turma acompanhou esta
Relatora pelas conclusões, entendendo não ser caso de aplicação de multa em sua
modalidade qualificada por aplicação do artigo 112 do CTN e insuficiência na acusação
fiscal, eis que esta não trouxe elementos capazes de afirmar com segurança que a conduta do
contribuinte não seria apenas erro interpretativo quanto à contabilização das receitas,
considerando sua atividade de produção de embarcações. A ementa deste julgado reflete
exclusivamente as conclusões vencedoras.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial e, uma
vez vencida quanto à admissibilidade, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.154 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.726309/2010-30

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator designado.
A I. Relatora restou vencida no que diz respeito ao conhecimento do apelo.
Nesse sentido, a maioria do Colegiado concluiu que o recurso especial deve ser
conhecido com fundamento na divergência evidenciada em face dos referidos paradigmas, assim
validados no exame de admissibilidade de fls. 439/443:

Nos autos do processo referente ao acórdão recorrido, consta que o contribuinte se valia
da omissão de receitas, a partir do momento em que, de maneira sistemática, não as
fazia transitar pelo resultado do exercício, fazendo com que hão houvesse a tributação
em razão do impedimento ou retardo do conhecimento do fato gerador por parte da
autoridade fiscal. Tal situação se revela idêntica às descritas nos paradigmas, afrontando
o disposto na lei no 4.502/64. Portanto, o dissenso jurisprudencial tem similitude fática
(Acórdão CSRF no 9101-001.548) e abordam a mesma legislação aplicável (Acórdão
CSRF no 9101-00.213).
Tendo sido atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial (artigos 67
e 68 do RICARF), e uma vez demonstrada a divergência de entendimentos para as
matérias expostas no recurso especial, conclui-se que deve-se DAR SEGUIMENTO ao
recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional.

Quando da análise da admissibilidade, prevaleceu o entendimento de que as
distinções destacadas no voto vencido não seriam suficientes para afastar a similitude fático-
jurídica entre os casos confrontados.
Lembre-se, aqui, que similitude fático-jurídica não significa plena identidade.
Partindo, então, da premissa de que a interpretação dos efeitos da reiterada
omissão de receita para efeitos da qualificação da multa nos paradigmas poderiam alterar o
quanto restou decidido pelo acordão recorrido, nenhum reparo cabe ao juízo prévio de
admissibilidade recursal.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital